Tribunal: TJMT
Processo: 1006495-17.2024.8.11.0003
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006495-17.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAPHAEL DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 026.280.391-76 (APELANTE), VICTOR GUILHERME MOYA - CPF: 042.957.081-35 (ADVOGADO), HUGO LEONILDO SENA SANTOS FILHO - CPF: 103.460.284-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA DA SILVA - CPF: 970.596.171-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DEIVIDI SANTOS DE FREITAS - CPF: 020.217.310-06 (TERCEIRO INTERESSADO), GREGORY FABRIZIO DA COSTA SANTOS - CPF: 043.092.873-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRESSA FERNANDA DA SILVA VAZ - CPF: 030.796.091-90 (VÍTIMA), ANA PAULA DA SILVA - CPF: 970.596.171-91 (ADVOGADO), WAGNER SILVA CHAVES - CPF: 613.569.363-85 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. SUPRESSÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DOLO EVENTUAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO. DOSIMETRIA. REGIME PRISIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática dos crimes de receptação (art. 180, caput, do CP) e supressão de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, § 2º, III, do CP), em concurso material (art. 69, do CP), fixando pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 20 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão:
(i) saber se o réu deve ser absolvido do crime de receptação, por ausência de dolo;
(ii) saber se está configurado o crime de adulteração/supressão de sinal identificador de veículo, diante da ausência de dolo e da inexistência de adulterações técnicas;
(iii) saber se deve ser aplicado o princípio da consunção entre os crimes imputados;
(iv) saber se a pena-base pode ser reduzida ao mínimo legal;
(v) saber se é cabível a fixação de regime prisional mais brando, diante da pena inferior a 4 anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A condenação por receptação foi mantida, pois o réu adquiriu veículo por valor muito abaixo do mercado, sem documentação e por meio de rede social, assumindo o risco de sua origem ilícita, configurando dolo eventual.

4.

A absolvição quanto à supressão de sinal identificador foi reconhecida, tendo em vista a ausência de dolo específico e de qualquer vestígio de adulteração, conforme atestado pericial.

5.

Prejudicado o pedido de aplicação do princípio da consunção, dada a absolvição pelo crime de supressão de sinal identificador.

6.

Inviável o pedido de redução da pena-base, pois esta já foi fixada no mínimo legal.

7.

Regime inicial semiaberto mantido, em razão da reincidência específica, conforme art. 33, § 2º, do CP.

__________

IV. DISPOSITIVO E TESES

8.

Recurso parcialmente provido. Mantida a condenação por receptação. Absolvição quanto ao crime de supressão de sinal identificador de veículo automotor.

Teses de julgamento
:
“1. A aquisição de veículo por preço vil, sem documentação e por meio de rede social, evidencia dolo eventual, suficiente para a configuração do crime de receptação.”
“2. A simples retirada da placa dianteira do veículo, sem indícios de adulteração ou intenção de ocultação, não configura o delito do art. 311, § 2º, III, do Código Penal.”
“3. A absolvição quanto ao crime de supressão de sinal identificador prejudica a análise da consunção entre os delitos.”
“4. Não cabe redução da pena-base quando esta já se encontra no mínimo legal.”
“5. A reincidência específica justifica a imposição do regime inicial semiaberto, mesmo que a pena seja inferior a quatro anos.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 180, caput; 311, § 2º, III; 69; 33, §§ 2º e 3º; CPP, art. 386, III.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, ApCrim 1003154-82.2021.8.11.0004, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07 de novembro de 2025, Publicado em 07 de novembro de 202512.2024.8.11.0052, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 07.07.2025; TJMT, ApCrim 0015845-65.2020.8.11.0042, Rel. Des. Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20 de março de 2025, Publicado Julgado em 20 de março de 2025

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Raphael da Silva Oliveira, em face da sentença proferida pelo Juiz de Direito da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que, o condenou pela prática do crime de receptação (art. 180
, caput
, do Código Penal) e adulteração de sinal identificador de veículo (art.311, § 2º, inc. III do Código Penal), em concurso material de crimes (art. 69, todos do Código Penal) a pena de 4 anos de reclusão em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 20 dias-multa (Id. 300270465).

Em suas razões recursais, a defesa formula quatro pedidos:

(i) a absolvição pelo crime de receptação, sob o argumento de ausência de dolo;
(ii) a absolvição quanto ao delito de adulteração de sinal identificador de veículo, por insuficiência probatória;
(iii) a aplicação do princípio da consunção, para que a adulteração seja absorvida pela receptação; e
(iv) a fixação da pena-base no mínimo legal, com a consequente repercussão no regime prisional (Id. 300270474).

As contrarrazões ministeriais são pelo desprovimento do apelo (Id. 300270477).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio de parecer subscrito pela Dra. Josane Fátima de Carvalho Guariente, opinou pelo parcial conhecimento do recurso. No mérito, manifestou-se pelo
“parcial provimento do apelo defensivo, a fim de que seja acolhida a pretensão absolutória quanto ao delito de supressão de sinal identificador de veículo automotor, preservando-se os demais termos da sentença condenatória”,
conforme se extrai do sumário a seguir transcrito:

“Síntese Ministerial:
Apelação Criminal. Condenação pelos delitos de receptação (art. 180, caput, CP) e de supressão de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, § 2º, inciso III, ambos do Código Penal). Irresignação defensiva. Razões Recursais: absolvição dos delitos de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo. Subsidiariamente, requer a incidência do princípio da consunção entre os crimes. Por fim, postula pela correção da dosimetria da pena e pela alteração do regime prisional.
Improcedência do pedido de absolvição pelo delito de receptação
. Materialidade e autoria comprovadas. Apreensão do bem na posse do acusado. Versão defensiva inverossímil. ausência de comprovação da origem lícita do bem. ônus da defesa (art. 156, CPP). Jurisprudência consolidada do STJ. Manutenção da condenação.
Procedência do pedido de absolvição pelo delito de supressão de sinal identificador.
Embora o réu tenha sido flagrado conduzindo uma motocicleta sem a placa anexada ao suporte, não restou demonstrado o dolo de ofender a fé pública. Absolvição que se impõe (art. 386, inciso VII, CPP).
Não conhecimento do pedido de correção da dosimetria da pena
. As penas base já foram fixadas no mínimo legal. Ausência de interesse recursal.
Indeferimento do pedido de alteração do regime semiaberto.
Ainda que seja acolhida a tese absolutória em relação ao delito de supressão de sinal de veículo automotor, resultando em pena inferior a 4 anos (apenas receptação com 1 ano), certo é que a reincidência autoriza a fixação do regime mais gravoso, em consonância com os critérios estabelecidos nos artigos 33, § 2º e § 3º, do Código Penal, não se verificando qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade a justificar a reforma da decisão.
O parecer é pelo parcial conhecimento do apelo e pelo parcial provimento do recurso
.”

É o relatório.

À d. revisão.

V O T O R E L A T O R

Raphael da Silva Oliveira foi denunciado (Id. 300270407) pela prática do crime de receptação, porque, em 4.3.2024, por volta das 14h30min, na BR-364, Km 207, no município de Rondonópolis/MT, foi surpreendido conduzindo o veículo Honda/Civic, placa NUC3F31, posteriormente identificado como de origem criminosa, circunstância cuja ilicitude, segundo apurado, era de pleno conhecimento do apelante.

Eis o teor da inicial:

“No mês de julho de 2021, a vítima Andressa Fernanda da Silva foi vítima de crime de estelionato, uma vez que agentes financiaram o veículo Honda Civic EXS, de cor prata, placa NUC3F31, junto ao Banco BV, utilizando-se dos seus dados e seu o seu conhecimento, conforme boletim de ocorrência n. 2022.185693. No dia 04 de março de 2024, no local e horário supradescritos, a Polícia Rodoviária Federal abordou o veículo em questão sendo conduzido pelo denunciado RAPHAEL, que foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia de polícia. Em interrogatório policial, o denunciado disse que comprou o carro de pessoa desconhecida, por meio de Facebook, pagando a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em espécie, e alegou que sabia que o veículo era “finan”, ou seja, proveniente de golpe anterior. Vale ressaltar, por fim, que o veículo, à época do crime, estava avaliado em R$ 67.213,00 (sessenta e sete mil e duzentos e treze reais).” (Id. 300270407).

Posteriormente, por ocasião da audiência de instrução e julgamento, a denúncia foi aditada pelo Ministério Público para incluir também a imputação do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, § 2º, III, do Código Penal), sob o fundamento de que o automóvel conduzir pelo apelante “
encontrava-se com a supressão da placa de identificação
” (Id. 300270453).

A denúncia, bem como o aditamento posteriormente oferecido, foram integralmente julgados procedentes, sendo Raphael condenado pela prática de ambos os delitos, às penas já especificadas no relatório (Id. 300270465).

Neste grau de jurisdição, a defesa busca, em primeiro lugar, a absolvição do crime de receptação (art. 180 do Código Penal), sustentando que a conduta de Raphael não ultrapassaria o âmbito da mera negligência, afirmando inexistir prova robusta de que ele tivesse ciência inequívoca acerca da origem criminosa do veículo.

Argumenta que a ausência de cautelas na negociação não se confunde, automaticamente, com dolo direto, invocando jurisprudência que exige demonstração firme do elemento subjetivo no delito de receptação, a exemplo do precedente do Tribunal de Justiça de Minas-Gerais, que absolveu réu por ausência de comprovação da ciência da ilicitude.

Aduz, ainda, que o apelante teria adquirido o automóvel mediante negociação aparentemente regular, figurando como terceiro alheio à suposta fraude originária, razão pela qual não poderia assumir responsabilidade penal por fato antecedente

Sem razão.

Inicialmente, convém esclarecer que, pela análise detida dos autos, verifica-se que o veículo Honda/Civic, placa NUC3F31, já apresentava histórico consistente de circulação irregular muito antes da abordagem realizada pela Polícia Rodoviária Federal.

O primeiro episódio relevante consta do boletim de ocorrência nº 2022.185693 (Id. 300270385) o qual registra que, em 20.7.2021, a vítima Andressa Fernanda da Silva noticiou ter sido alvo de fraude relacionada ao financiamento do referido automóvel, o qual foi adquirido mediante utilização indevida de seus dados pessoais. Tal circunstância explica por que, nos anos subsequentes, o veículo permaneceu formalmente registrado em seu nome, embora nunca tenha ingressado em sua posse direta.

Na sequência, o Boletim de Ocorrência nº 2024/227581 (Id. 300270367), lavrado em 21.2.2024, no município de Umuarama/PR, informa que o mesmo veículo foi furtado da vítima Wagner Silva Chaves enquanto estava estacionado nas proximidades de um bar, fato que motivou a inclusão de restrição ativa por furto nos sistemas policiais.

Esse conjunto de registros revela que, ao longo de vários anos, o automóvel circulou reiteradamente de forma irregular, passando de mão em mão sem transferência, com pendências financeiras e administrativas, e com restrição de furto inserida, até ser finalmente flagrado, em 4.3.2024, na posse do apelante, trafegando sem o para-choque e, por conseguinte, sem a placa dianteira obrigatória.

Feito esse breve registro, constata-se que a insurgência recursal converge, em essência, para a verificação do elemento subjetivo do tipo, isto é, se o apelante tinha ou não conhecimento acerca da origem criminosa do veículo por ele conduzido.

A vítima Andressa Fernanda da Silva, embora não tenha fornecido qualquer elemento que vincule o ora apelante ao estelionato ocorrido em 2021, confirmou a origem ilícita e o histórico irregular do veículo, esclarecendo que o automóvel jamais integrou sua esfera de posse e que foi incluído em seu nome mediante fraude praticada por terceiros.

No que se refere aos fatos propriamente ditos, a principal testemunha: Hugo Leonildo Sena Santos, policial rodoviário federal responsável pela abordagem, corroborou de forma firme e coerente o cenário fático apresentado na denúncia, no sentido de que o apelante tinha plena ciência, ou, no mínimo assumiu conscientemente o risco de que o automóvel era produto de crime.

Relatou que, durante patrulhamento ostensivo na BR-364, Km 207, sua equipe visualizou um Honda Civic prata sem para-choque e sem a placa dianteira, circunstância que, por si só, já evidenciava irregularidade relevante e justificava a intervenção policial.

Ao realizar a abordagem, constatou que o veículo era conduzido pelo apelante, acompanhado de um passageiro identificado como Gregory. No procedimento de rotina, foram solicitados os documentos pessoais e, ao consultar os sistemas oficiais, verificou-se a existência de registro ativo de furto relacionado ao automóvel.

Afirmou que o réu foi indagado acerca da origem do veículo, e este informou aos policiais que o havia adquirido há cerca de um ano, por meio de negociação realizada com pessoa desconhecida, contatada via rede social, pelo valor de R$ 20.000,00, quantia manifestamente inferior ao preço de mercado.

Com efeito, conforme o auto de avaliação (Id. 300270375) e a Tabela FIPE (Id. 300270376), à época dos fatos o veículo era avaliado em aproximadamente R$ 67.000,00, o que evidencia o caráter absolutamente atípico e suspeito da negociação realizada pelo apelante.

O interrogatório do apelante, longe de corroborar a tese defensiva de boa-fé, revela circunstâncias que reforçam a irregularidade da aquisição e evidenciam sua ciência acerca da procedência ilícita do automóvel.

Em juízo, ele afirmou ter encontrado o anúncio do veículo em uma rede social, especificamente no Facebook, e que um indivíduo identificado apenas como “Erick” teria levado o carro até Rondonópolis para lhe apresentar. Disse que o vendedor garantiu que a documentação estaria regularizada e que bastaria assumir as parcelas remanescentes e pagar o licenciamento anual.

Afirmou ter permanecido com o veículo por aproximadamente um ano e ter pago a quantia de R$ 20.000,00 em espécie, valor entregue diretamente ao suposto vendedor após a venda de um carro mais antigo que possuía.

Segundo sua versão, o vendedor orientou-o a procurar a “dona” do veículo para obter os boletos das parcelas restantes, mas o apelante reconhece que jamais conseguiu efetivar tal contato. Declarou que havia conseguido pagar apenas uma ou duas parcelas e o licenciamento. Em relação à ausência da placa e do para-choque dianteiro no momento da abordagem policial, alegou que tais peças estavam danificadas e que as havia retirado, deixando-as no porta-malas em razão da falta de condições financeiras para proceder ao reparo.

Essa narrativa, analisada à luz das circunstâncias objetivas do caso, não se harmoniza com o comportamento esperado de um adquirente de boa-fé.

Isso porque a compra realizada por meio de anúncio em rede social, o contato com pessoa desconhecida, a entrega de elevada quantia em dinheiro vivo, a inexistência de qualquer documento comprobatório de transferência, a permanência do veículo registrado no nome de terceira pessoa que o apelante nunca conheceu, a impossibilidade de contato com a proprietária formal e a utilização do veículo em estado visível de irregularidade (desprovido de para-choque e de placa dianteira) são aspectos que, examinados conjuntamente, evidenciam um contexto de aquisição absolutamente atípico e incompatível com a diligência mínima esperada de qualquer comprador.

Tais elementos revelam que o apelante não apenas tinha condições concretas de desconfiar da origem ilícita do bem, como efetivamente assumiu o risco evidente de que o veículo fosse produto de crime. A aquisição por valor manifestamente inferior ao preço de mercado, a informalidade absoluta da negociação e a ausência de cautelas mínimas não se coadunam com a alegação de ignorância legítima. Ao contrário, refletem adesão consciente à cadeia clandestina de circulação do automóvel, circunstância que atende aos requisitos do dolo no crime de receptação.

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que o dolo, no delito de receptação, pode ser extraído das próprias circunstâncias anormais que envolvem a aquisição do bem, bem como do comportamento objetivo do agente, sobretudo quando o veículo apresenta sinais externos evidentes de ilicitude, como ocorre no presente caso.

Nesse mesmo sentido, destaco precedente desta Segunda Câmara Criminal, que bem sintetiza a compreensão consolidada acerca do tema:

“(...) O conjunto probatório é robusto e harmônico, demonstrando de forma clara a materialidade, a autoria e o
dolo
, ainda que eventual, do agente, especialmente pela aquisição do bem por valor inferior ao de mercado,
ausência
de documentação, pagamento em espécie e identificação de adulterações técnicas evidentes.”

(TJMT, ApCrim 1003154-82.2021.8.11.0004, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07 de novembro de 2025, Publicado em 07 de novembro de 2025).

Frisa-se, ademais, que, conforme se extrai do termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório judicial (Id. 300270355), o apelante é pessoa instruída (possui ensino médio completo) e, à época dos fatos, exercia a profissão de motorista de caminhão, atividade que naturalmente demanda familiaridade com veículos, documentação obrigatória e rotinas de trânsito.

Tais elementos demonstram que o réu detinha plena capacidade de perceber as irregularidades ostensivas apresentadas pelo automóvel e de avaliar a anormalidade das condições em que se deu a negociação.

Acrescente-se que o próprio apelante declarou já ter sido condenado anteriormente por delito de receptação, circunstância que, embora não sirva para agravar sua culpabilidade no presente caso, evidencia que não lhe era desconhecido o caráter típico da conduta de adquirir ou conduzir bens de procedência ilícita.

Esse conjunto de fatores corrobora, portanto, a conclusão de que não agiu por ingenuidade ou descuido, mas sim com consciência ou, ao menos, com inequívoca aceitação do risco, acerca da origem criminosa do veículo.

Dessarte, as circunstâncias que envolveram a posse do veículo pelo apelante demonstram, que ele assumiu o risco de adquirir bem de procedência criminosa, o que impõe a condenação pela receptação na forma dolosa.

Prosseguindo, a defesa pede absolvição do crime de adulteração de sinal identificado de veículo (art. 311, § 2º, III, do Código Penal), sob o argumento de que o veículo não apresentava qualquer adulteração ou supressão de sinais identificadores.

Sustenta que a placa dianteira encontrava-se apenas retirada em razão de dano no para-choque — circunstância confirmada pelo laudo pericial —, e que não houve dolo do apelante em ocultá-la, nem prática de qualquer ato voltado à modificação dos sinais identificadores do automóvel.

Com razão.

No que tange à imputação pelo delito previsto no art. 311 do Código Penal, a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça oferece importante reforço à conclusão de que a condenação não se sustenta.

Como bem observado no parecer, a configuração típica do art. 311 (seja no
caput,
seja nas hipóteses qualificadas) exige demonstração de adulteração, remarcação ou supressão de sinais identificadores em nível suficiente para tornar impossível ou significativamente dificultada a identificação do veículo. Trata-se, portanto, de tipo que pressupõe um agir dirigido à fraude, à ocultação ou à manipulação dolosa da identificação veicular.

No caso concreto, embora o automóvel estivesse sem a placa dianteira no momento da abordagem, a mera retirada desse elemento, desacompanhada de qualquer indício de adulteração dos sinais estruturais, não atende ao grau de lesividade exigido para a subsunção penal.

Com acerto ponderou o órgão ministerial que o § 2º, III, do art. 311 refere-se àquele que “
devesse saber estar adulterado ou remarcado
”, não abrangendo situações de simples supressão física da placa, hipótese que, em tese, poderia enquadrar-se no
caput,
desde que presente o dolo, o que tampouco se verifica.

A prova judicial reforça essa compreensão.

Em juízo, o apelante declarou ter retirado o para-choque e a placa dianteira porque estavam danificados, acondicionando-os no porta-malas do veículo enquanto aguardava possibilidade financeira para os reparos, versão que não foi infirmada.

Vejamos:

“(...) Ao ser questionado sobre a ausência da placa e do para-choque dianteiro no momento da abordagem policial, explicou que tais itens estavam danificados e haviam sido retirados, encontrando-se no porta-malas do veículo. Acrescentou que o para-choque estava quebrado e que, por dificuldades financeiras, não conseguiu realizar os reparos necessários.” (trecho extraído da sentença – Id. 300270465).

O agente da polícia rodoviária federal, por sua vez, apenas confirmou que o para-choque e a placa estavam ausentes, mas não descreveu qualquer circunstância que sugerisse manipulação intencional dos sinais identificadores.

De modo ainda mais conclusivo, o Laudo Pericial n. 511.2.12.9151-2024.166369-A01 (Id. 300270383) atestou a integridade do Número de Identificação Veicular (NIV), do número do motor e da placa traseira original, descartando qualquer vestígio de adulteração, remarcação ou supressão fraudulenta. Registrou, inclusive, que não havia nenhum dano ou intervenção nos sinais estruturais, o que reforça a ausência de finalidade de ocultação.

Vejamos:

“5. CONCLUSÃO Em face de todo exposto, o Perito conclui que o Número de Identificação Veicular (NIV) e o Número de Série do Motor do veículo periciado não apresentam vestígios visíveis de adulteração na data dos exames, tratando-se de gravações autênticas de fábrica.”

Desse modo, qualquer conclusão no sentido de que o apelante teria suprimido a placa com finalidade fraudulenta não

encontraria lastro concreto nos autos, traduzindo-se em mera ilação. O arcabouço probatório apresentado não ultrapassa o campo das suposições, motivo pelo qual não se revela possível, em sede penal, afirmar a presença do dolo específico exigido pelo art. 311 do Código Penal.

Assim, diante de um cenário em que apenas a placa dianteira e para-choque estavam retirados em razão de dano material, sem qualquer outro comportamento dirigido à fraude e sem prejuízo à identificação do automóvel, não se pode afirmar, com a certeza exigida no processo penal, que o apelante tenha agido com dolo de suprimir ou dificultar a identificação do veículo. O que se tem, quando muito, é infração administrativa prevista no art. 230, IV, do CTB.

Nesse sentido:

“(...) 3.2. O crime do
artigo

311
do Código Penal exige a demonstração do
dolo
específico na adulteração dos sinais identificadores do veículo, não sendo suficiente a mera posse de bens adulterados para a configuração do delito.
3.3. Diante da
ausência
de prova cabal da autoria, impõe-se a absolvição pelo delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.”

(TJMT, ApCrim 0015845-65.2020.8.11.0042, Rel. Des. Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20 de março de 2025, Publicado Julgado em 20 de março de 2025).

“(...) A configuração do crime previsto no art. 311 do Código Penal exige prova segura de que o agente tenha, pessoalmente, praticado a
adulteração
ou remarcação dos
sinais

identificadores
do
veículo

automotor
. A mera posse de
veículo
com placas adulteradas, embora revele indícios de ciência quanto à ilicitude, não é suficiente para responsabilizar o réu pelo crime de
adulteração
de
sinal

identificador
.”

(TJMT, ApCrim 1000381-12.2024.8.11.0052, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 7 de julho de 2025, Publicado em 7 de julho de 2025).

Ausente, portanto, o dolo específico exigido para a configuração do delito previsto no art. 311 do Código Penal, impondo-se a absolvição do réu por atipicidade da conduta, nos termos do art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Com a absolvição do apelante quanto ao delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, resta prejudicado o pedido defensivo de aplicação do princípio da consunção, porquanto o delito remanescente (receptação) subsiste de forma autônoma e independente.

Assim, afastada a condenação pelo art. 311 do Código Penal,
a pena do apelante permanece fixada em 1 ano de reclusão e 10 dias-multa pelo crime de receptação
.

No que tange à pretensão de redução da pena-base ao mínimo legal, verifica-se que carece de interesse recursal, na medida que tal pedido já foi atendido pelo juízo de origem, que fixou a reprimenda inicial no patamar mínimo previsto para o delito de receptação.

Vejamos:

“Verificando as condições do acusado e do crime, passo a dosimetria da pena atenta as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal. A
culpabilidade
é normal a espécie; o réu registra condenação nos autos 0006239-83.2016.8.11.0064, contudo, será levado em consideração por ocasião da segunda fase dosimétrica
.
E nada existe de palpável nos autos sobre sua
conduta social
, além do que não existem elementos para aferir sua
personalidade
; o
motivo
do delito se constitui pelo desejo de obter lucro fácil, o que caracteriza a própria tipicidade da figura delitiva do crime; as
circunstâncias
são normais a espécie
;
consequências

a meu ver não transcendem da normalidade, notadamente porque o objeto foi recuperado pela vítima;
comportamento das vítimas

entendo que não contribuíram para a atividade criminosa, fixo a pena base do delito definido em
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias multa.”

(sentença – Id. 300270465).

Registro ainda que embora não tenha sido objeto de insurgência recursal, não é possível a concessão de sursis (art. 77 do CP) nem a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44 do CP), uma vez que o apelante ostenta reincidência em crime doloso (proc. n. 0006239-83.2016.8.11.0064), circunstância que, por si só, inviabiliza ambas as benesses legais.

Por fim, quanto ao pleito de fixação de regime prisional mais brando, também não assiste razão à defesa.

Embora a pena final seja inferior a 4 anos, a reincidência específica justifica a manutenção do regime semiaberto, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. Ausentes ilegalidade, desproporcionalidade ou qualquer excepcionalidade que autorize a mitigação do regime inicial, a decisão deve ser mantida.

Sobre o tema:

“(...)3. O
regime

aberto
é destinado ao condenado não reincidente cuja
pena
seja igual ou inferior a 04 (quatro)
anos
, conforme estabelece o art. 33, §2º, alínea "c", do Código Penal, não sendo aplicável ao apelante que, embora condenado a
pena
inferior a quatro
anos
, ostenta a condição de reincidente comprovada nos autos.

4. A compensação entre a agravante da
reincidência
e a atenuante da confissão espontânea, realizada na segunda fase da dosimetria da
pena
, produz efeitos apenas no cálculo da
pena
, não eliminando a
reincidência
como dado objetivo da vida pregressa do
réu
, relevante para a definição do
regime
prisional.”

(TJMT, ApCrim 1000493-50.2024.8.11.0029, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14 de novembro de 2025, Publicado em 14 de novembro de 2025).

Isto posto, em consonância com o parecer ministerial, conheço em parte do recurso, uma vez que o pedido de fixação da pena-base no mínimo legal carece de interesse recursal. Na parte conhecida, dou-lhe parcial provimento para absolver Raphael da Silva Oliveira da imputação relativa ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal, ficando, por conseguinte, prejudicado o pedido de aplicação do princípio da consunção, diante da absolvição do delito que serviria de base à tese defensiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026